Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 -Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, o que não é a hipótese.
2 - No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3 - Nesse sentido, inviável acolher os pedidos de absolvição sumária ou de desclassificação da conduta para outra de competência do Juízo singular, eis que não comprovado, inegavelmente, a inexistência das hipóteses previstas nos incisos do artigo 415, do Código de Processo Penal (inexistência do fato, não participação dos agentes, atipicidade da conduta e causas de isenção de pena ou exclusão do crime);
4 – Recurso conhecido e desprovido.